Tribunal: TJSP
Processo: 1001269-67.2020.8.26.0063
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Indenizatória – Autores que afirmam a aquisição de imóvel sem rede de esgoto, instalado biodigestor, sofrendo danos – Ré que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Inocorrência de prescrição ou decadência (CC 205) – Causa que não estava madura para julgamento – Partes que divergem a respeito da situação atual do imóvel – Realização de prova pericial que era

Ementa:
Indenizatória – Autores que afirmam a aquisição de imóvel sem rede de esgoto, instalado biodigestor, sofrendo danos – Ré que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda – Inocorrência de prescrição ou decadência (CC 205) – Causa que não estava madura para julgamento – Partes que divergem a respeito da situação atual do imóvel – Realização de prova pericial que era indispensável – Sentença anulada de ofício, prejudicados os recursos.